Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMRPOVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), à pena de 1de reclusão, além dias-multa. A defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime. Subsidiariamente, busca a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial e o redimensionamento da pena nas demais fases da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar, na primeira fase de dosimetria da pena, o cabimento da valoração negativa das circunstâncias judiciais quanto à culpabilidade, à conduta social, às circunstâncias e às consequências do crime; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o fundamento utilizado no caso concreto (réu que tinha conhecimento da ilicitude do crime) caracteriza bis in idem, ao se basear em condenações já consideradas para valorar os antecedentes e a reincidência.
4. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, pois o fato de o tráfico de drogas comprometer a ordem e a segurança pública já integra o tipo penal, configurando bis in idem a sua consideração como agravante.
5. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando que a escolha do local de grande circulação e a reincidência demonstram o potencial lesivo elevado da conduta, justificando a maior reprovação da ação.
6. Mantém-se a valoração negativa quanto à conduta social, quando o réu comete o crime enquanto cumpria pena privativa de liberdade decorrente de uma condenação anterior, o que demonstra a incapacidade do réu de seguir as regras sociais de convivência, pois, mesmo estando sob punição, que tem como objetivo a prevenção e punição penal, ele voltou a delinquir.
7. A aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena sobre o termo médio, para cada circunstância judicial desfavorável, é mantida, conforme previsto no art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto à culpabilidade e às consequências do crime, com consequente redução da pena.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime com base em elementos já considerados nos antecedentes e no tipo penal configura bis in idem.
2. A fração de 1/8 sobre o termo médio é adequada para cada circunstância judicial desfavorável, conforme a dosimetria da pena estabelecida no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, V; CP, art. 59.